Tribunal: TJSP
Processo: 1000724-26.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - FRAUDE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
– Movimentação indevida em conta corrente – Fraude - Responsabilidade do banco - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ- Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– Operações contestadas pelo autor que revelam robustos indícios de fraude e deveriam ter sido

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - FRAUDE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
– Movimentação indevida em conta corrente – Fraude - Responsabilidade do banco - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ- Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– Operações contestadas pelo autor que revelam robustos indícios de fraude e deveriam ter sido barradas pelo sistema de segurança da instituição financeira - Inobservância do ônus de demonstrar a regularidade da transação impugnada que somente pode ser imputada à instituição financeira.

DANO MORAL
– Compras e contratação de empréstimos que geraram dívida não reconhecida pelo autor – Cobranças insistentes e negativação indevida– Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de débito decorrente da ocorrência de fraude e da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito - Consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO NÃO PROVIDO.